Tribunal: CARF
Processo: 13771.001262/2007-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13771.001262/2007-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.760 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de março de 2024
Recorrente
QUERINO ANSCHAU
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
RENDIMENTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. IMPOSSIBILIDADE
DE COMPENSAR O IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
(IRRF) NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL (DAA).
Os rendimentos com a exigibilidade suspensa em função de ter havido o
depósito do montante integral do respectivo imposto sobre a renda, devem ser
excluídos do total de rendimentos tributáveis informados na DAA. Não pode
ser compensado na DAA o valor depositado judicialmente a título de IRRF
cuja exigibilidade esteja suspensa. Deve ser conhecido o recurso do sujeito
passivo, tendo em vista não se verificar concomitância entre a ação judicial e a
impugnação administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para manter integralmente a glosa da dedução do
IRRF no valor de R$ 3.223,56, e recalcular o crédito lançado excluindo-se da base de cálculo do
imposto considerada pelo Fisco o valor dos rendimentos para os quais a incidência do imposto é
objeto de discussão judicial, no valor de R$ 20.812,84.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa
(suplente convocado), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Thiago Alvares Feital (suplente
convocado), Honório Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente, justificadamente, o
conselheiro Wilsom de Moraes Filho.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13771.001262/2007-97
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.760 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13771.001262/2007-97

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 03-37.398 - da 4a Turma da DRJ
em Brasília/DF (fls. 29 e segs.).
Contra o(a) contribuinte acima identificado(a) foi lavrado Notificação de Lançamento
de fls.08-10, referente ao imposto de renda pessoa física, exercício 2004, ano-calendário
2003. O crédito tributário apurado está assim constituído:
IRPF — Suplementar (sujeito à multa de oficio) 550,00
Multa de Ofício (passível de redução) 412,50
Juros de Mora (calculados até o lançamento) 279,18
IRPF — Suplementar (sujeito à multa de mora) 3.223,56
Multa de Mora (Não passível de Redução) 644,71
Juros de Mora (Calculado até o lançamento) 1.636,27
Valor do Crédito Tributário Apurado 6.746,22
No demonstrativo das infrações e enquadramento legal à(s) fl(s). 09, 09v e 10v, as
infrações apuradas estão, em síntese, assim descritas:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica a Título de Resgate de
Contribuição à Previdência Privada/FAPI Omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica a título de resgate de Contribuição à Previdência Privada/FAPI, relativos ao
exercício 2004, ano-calendário 2003.
Fonte Pagadora: BrasilPrev Seguros e Previdência S/A. Valor: RS 2.000,00;
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte Glosa da compensação de
Imposto de Renda Retido na Fonte — IRRF, pleiteada indevidamente pelo contribuinte
na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2004, ano-calendário
2003. Valor: RS 3.223,56. Fonte Pagadora: Caixa de Previdência dos Funcionários do
Banco do Brasil. Motivo da Glosa: o imposto de renda retido na fonte glosado encontra-
se com a exigibilidade suspensa, conforme informação da fonte pagadora e documento
apresentado pelo interessado.
Cientificado(a) do lançamento, conforme aviso de recebimento à fl. 20, o(a)
contribuinte
apresenta
impugnação
(fls.
01-02)
ao
lançamento,
alegando,
resumidamente, o que se segue:
Informa que o imposto de renda retido na fonte foi descontado dos seus proventos
mensais, conforme comprovante de rendimentos, e depositado em juízo, amparado por
decisão judicial prolatada nos autos do processo n" 1999.34000329498.
Acrescenta que a ação judicial foi extinta em 18/10/2002 e os valores depositados em
juízo foram convertidos em renda da União, conforme certidão expedida pela Justiça
Federal.
Ante todo o exposto, entendendo demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, requer seja acolhida a presente impugnação parcial e cancelado o débito fiscal
reclamado.

Após análise, a DRJ não conheceu da impugnação. Do voto do acórdão recorrido:
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235,
de 1972 e dela se toma conhecimento para apreciar as razões de defesa.
O contribuinte não impugnou a infração relativa à omissão de rendimentos recebidos a
título de resgate de contribuições à previdência privada. Desta forma, conforme previsto
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.760 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13771.001262/2007-97

no art. 17 do Decreto n° 70.235, de 1972, considera-se não impugnada a matéria que
não foi expressamente contestada.
Por conseguinte, a matéria em litígio diz respeito à compensação indevida do imposto
de renda retido na fonte.
Em procedimento de oficio, a fiscalização efetuou a glosa do imposto de renda retido na
fonte da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil.
Da análise do comprovante de rendimentos do ano-calendário de 2003 (fl. 12), constata-
se que o contribuinte, por intermédio da Federação das Associações de Aposentados do
Banco do Brasil (FAABB) e da União Nacional dos Acionistas Minoritários do Banco
do Brasil, interpôs medida judicial visando afastar a incidência do imposto de renda
sobre sua verba de complementação de aposentadoria decorrente de plano de
previdência privada da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil.
A Dirf de fl. 23 da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil informa
que o imposto de renda retido na fonte foi depositado judicialmente.
Outrossim, a sentença de fls. 03-04 e certidão de fls. 06-07 confirmam as informações
acima mencionadas.
Dessa forma, é possível se concluir que há concomitância entre as matérias discutidas
no presente lançamento e no processo n0 1999.34.032949-8 (f1.03).
Segundo dispõem o artigo 1°, parágrafo 2°, do Decreto-lei n° 1.737, de 20 de dezembro
de 1979, e o artigo 38, parágrafo único da Lei n° 6.830, de 22 de setembro de 1980, a
propositura, pelo contribuinte, de mandado de segurança, ação anulatória ou
declaratória de nulidade de Crédito da Fazenda Nacional, importa em renúncia ao poder
de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso acaso interposto.
Nesse sentido, foi expedido o Ato Declaratório Normativo da Coordenação Geral do
Sistema de Tributação (ADN-COSIT) da Secretaria da Receita Federal n° 3, de 14 de
fevereiro de 1996, esclarecendo que:
"a) a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial por qualquer
modalidade processual - antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto,
importa a renúncia às instâncias administrativas ou desistência de eventual recurso
interposto;
b) omissis;
c) no caso da letra "a", a autoridade dirigente do órgão onde se encontra o processo não
conhecerá de eventual petição do contribuinte, proferindo decisão formal, declaratória
da definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida, se for o caso,
encaminhando o processo para a cobrança do débito, ressalvada a eventual aplicação do
disposto no art. 149 do CTN;
d) na hipótese da alínea anterior, não se verificando a ressalva ali contida, preceder-se-á
a inscrição em dívida ativa, deixando de fazê-lo, para aguardar o pronunciamento
judicial, somente quando demonstrada a ocorrência do disposto nos incisos II (depósito
do montante integral do débito) ou IV (concessão de medida liminar em mandado de
segurança), do art. 151, do CTN;
e) é irrelevante, na espécie, que o processo tenha sido extinto, no Judiciário, sem
julgamento do mérito ( art. 267 do CPC)."
Com efeito, a coisa julgada a ser proferida no âmbito do Poder Judiciário, jamais
poderia ser alterada no processo administrativo, pois tal procedimento feriria a
Constituição Federal brasileira, que adota o modelo de jurisdição una, onde são
soberanas as decisões judiciais.
Dessa forma, considera-se que o contribuinte, ao recorrer à esfera judicial, manifestou
sua recusa à instância administrativa, já que a matéria discutida nesta jurisdição está
sendo objeto também de discussão junto ao Poder Judiciário, o qual tem prevalência
sobre a administrativa.
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.760 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13771.001262/2007-97

Corroborando o nosso entendimento, reproduzimos Súmula n° 1 do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, que já pacificou a matéria no seu âmbito:
Súmula CARF n" I
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de oficio,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Portanto, impedida está a autoridade administrativa julgadora de apreciar o mérito da
matéria tratada no presente processo.
Da Conclusão
Diante do exposto e tudo mais que consta dos autos, VOTO no sentido de NÃO
CONHECER da impugnação, no tocante à compensação indevida do imposto de renda
retido na fonte, por haver concomitância de processo judicial e administrativo, versando
sobre a mesma matéria, com a observação de que o lançamento contestado é definitivo
na esfera administrativa até decisão em contrário, se proferida pelo Poder Judiciário.
Fica a cargo da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Origem observar o disposto
no ADN/COSIT n° 03/1996, supra transcrito, bem como acompanhar o trâmite da ação
judicial e cumprir o que for decido. (fls. 06-07)

Cientificado da decisão de primeira instância em 17/06/2011, o sujeito passivo
interpôs, em 01/07/2011, Recurso Voluntário, fl. 38, por meio do qual, em apertada síntese,
sustenta que os valores retidos já foram convertidos em renda da União e que, com o
encerramento da ação na justiça, não há mais concomitância de processos administrativo e
judicial.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Em sua DIRPF/2005, o contribuinte declarou como rendimentos tributáveis
parcela objeto de litígio judicial, conforme DIRF da fonte pagadora (fl. 28). Sobre essa parcela
(em litígio) a fonte pagadora reteve o IR e corretamente informou em DIRF como “com
exigibilidade suspensa”. Na ação fiscal, a autoridade lançadora considerou o valor de rendimento
total tributável de R$ 75.528,53, que inclui a parcela com exigibilidade suspensa, e glosou a
parcela do IRRF com exigibilidade suspensa deduzida.
Em seu recurso voluntário, o recorrente alega que os valores do IR depositados
judicialmente já foram convertidos em renda da União.
Suposta concomitância entre ação judicial e recurso administrativo
Inicialmente cabe observar, ainda que não surta efeitos sobre a análise de mérito
que se segue, que conforme já relatado, a DRJ não conheceu da impugnação sob a alegação de
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.760 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13771.001262/2007-97

que no processo administrativo se discute a mesma matéria levada pela parte à apreciação do
judiciário.
No caso em comento, não resta razão nesse ponto ao julgador da primeira
instância, pois não se verifica a alegada concomitância. Na ação judicial discute-se a incidência
ou não do IR sobre as verbas em questão, enquanto que a impugnação versou sobre a
possibilidade de se deduzir do imposto devido o IR retido.
Dedução de IRRF com suspensão da exigibilidade e tributação da parcela dos
rendimentos sob litígio judicial
Uma vez efetuado o depósito do montante do imposto em discussão judicial, fica
o mesmo com sua exigibilidade suspensa, ou seja, não pode a Administração executar o
contribuinte pela suposta dívida, pois estaria se adiantando à decisão definitiva do Poder
Judiciário. Por outro lado, e seguindo a mesma lógica, também não pode o contribuinte deduzir
do valor do imposto na declaração anual de ajuste o imposto retido objeto de depósito judicial,
ainda não convertido em renda da União.
Com o trânsito em julgado da ação, caso ao final venham as ser considerados
tributáveis os rendimentos, o valor depositado é transferido para a União e, caso contrário, para o
contribuinte.
Desta forma, o correto é o contribuinte não oferecer à tributação em sua
declaração anual a parcela de rendimentos sob discussão judicial, e também não deduzir do
imposto devido o IRRF sobre a referida parcela, depositado judicialmente.
Desta forma, no caso em comento, procede a glosa da dedução da parcela do
IRRF no valor de R$ 3.223,56 imposta pela Fiscalização da Receita Federal. Entretanto, para
correção do lançamento, necessário se faz que o mesmo seja recalculado excluindo-se da base
tributável considerada pelo Fisco o valor dos rendimentos para os quais a incidência do imposto
é objeto de discussão judicial, no valor de R$ 20.812,84, conforme DIRF da fonte pagadora.
No mesmo sentido da presente decisão está a Solução de Consulta Interna no 9 –
Cosit, de 18/03/2013, publicada no site da Receita Federal, de texto minucioso e elucidativo,
cuja ementa abaixo transcrevo:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA
DE
PESSOA
FÍSICA
IRPF
RENDIMENTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAR O IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO
NA FONTE (IRRF) NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL (DAA). Os
rendimentos com a exigibilidade suspensa em função de ter havido o depósito do
montante integral do respectivo imposto sobre a renda, devem ser excluídos do total de
rendimentos tributáveis informados na DAA. Não pode ser compensado na DAA o
valor depositado judicialmente a título de IRRF cuja exigibilidade esteja suspensa. Deve
ser conhecida a impugnação do sujeito passivo, tendo em vista não se verificar
concomitância entre a ação judicial e a impugnação administrativa.

Por fim, em razão da ação judicial citada neste acórdão, deve a unidade da Receita
Federal incumbida de liquidar os valores decorrentes do lançamento aqui tratado, verificar a
eventual existência de decisão transitada em julgado ou suspensão de exigibilidade que possa
influir sobre os valores a serem cobrados.

Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.760 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13771.001262/2007-97

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, conforme acima descrito, para manter integralmente a
glosa da dedução do IRRF no valor de R$ 3.223,56, e recalcular o crédito lançado excluindo-se
da base de cálculo do imposto considerada pelo Fisco o valor dos rendimentos para os quais a
incidência do imposto é objeto de discussão judicial, no valor de R$ 20.812,84.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 48
DF CARF MF
Original